Tribunal: STF
Processo: Rcl 44068
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 30 de março de 2021, após reconsiderar decisão pela negativa de seguimento da reclamação e julgar prejudicado o agravo regimental, deferi o pedido liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDoc 51):
    “Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada, com supedâneo no paradigma de julgamento da ADI n.º 3.395, em face de decisão mediante a qual assentou-se a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por servidor público para obtenção de indenização por danos morais e materiais decorrentes de problemas de saúde supostamente associados ao manuseio de substância química imprópria no período em que laborou como agente de combate a endemias.
    Requer-se a apreciação imediata do mérito da reclamação, com base na jurisprudência consolidada da Suprema Corte. Subsidiariamente, pleiteia-se o deferimento de medida liminar e, após instrução, o julgamento de procedência da demanda, para que se remetam os autos à Justiça Comum Federal.” 
    Na oportunidade, expliquei que meu convencimento inicial era pela falta de aderência do caso concreto com o paradigma de confronto, tendo em vista discutir-se, na origem, indenização por acidente de trabalho, matéria não compreendida de forma estrita no acórdão de julgamento da ADI n.º 3.395. 
    Contudo, restei vencido quando a matéria foi levada ao Plenário e, quando do deferimento da liminar, ressalvado meu entendimento pessoal, acatei o entendimento da Corte para considerar a aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a conclusão a que chegou esta Corte quando do julgamento da ADI 3395 (eDoc 51).
    O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – SINDSEF – apresentou contestação sob o fundamento de ausência de aderência estrita entre a controvérsia do caso concreto e a conclusão a que chegou a ADI 3.395.
    Aduz-se, a parte beneficiária, que “No presente caso, muito embora a matéria verse sobre servidores públicos estatutários, a discussão permeia ACIDENTE DE TRABALHO ocorrido em período anterior a edição da Lei 8.112/1990, ou seja, antes da reversão para o Regime Jurídico Único, situação NÃO ABORDADA NA ADI 3.395/DF” (eDoc 55, p. 4). 
    O Juízo reclamado apresentou o andamento processual dos autos subjacentes, bem como informou os motivos pelos quais considerada não violado o acórdão paradigma. Considerou-se estar o ato reclamado lastreado na jurisprudência Trabalhista bem como no entendimento do STF “acerca da competência desta Justiça Especializada para apreciar pedidos relativos a período em que o trabalhador era regido pelo regime celetista” (eDoc 53, p. 3). 
    Deixei de solicitar a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. Também tem-se entendimento já consolidado sobre a tese nesta Corte. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Esta ação reputa violado o entendimento proferido na ADI 3.395.
    Convém transcrever como a questão da competência foi tratada nos autos subjacentes. Eis os fundamentos sintetizados do ato reclamado (eDoc 14, p. 6):
    “Ora, a presente relação jurídica discutida em juízo tem relação com a admissão de trabalhadores sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho pela antiga SUCAM, entidade atualmente conhecida como FUNASA, na década de 1980, período anterior ao advento da Lei nº 8.112/90. 
    Destarte, como se trata de conflito relativo ao período anterior à entrada em vigor da lei que transmutou o regime, está caracterizada a competência dessa Especializada para dirimir o caso da exposição/contaminação de agente de combate a endemias pelo pesticida DDT. 
    Além disso, anota-se, oportunamente, que desde 1987 era utilizado o pesticida DDT no combate a endemias existentes no Estado de Rondônia pela SUCAM, hoje FUNASA, ou seja, antes da transmudação do regime contratual. Ademais, o infortúnio que acometeu os trabalhadores surgiu no curso dos seus contratos individuais de trabalho. 
    De outro lado, a partir da análise dos pedidos e da causa de pedir da ação da matéria debatida, vê-se que se fundamentam na alegação de intoxicação de trabalhador pela exposição a agentes químicos tóxicos, portanto, ao meio ambiente do trabalho e ao descumprimento das normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. 
    O entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça é de que, quando se trata de ação relativa ao meio ambiente do trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho, sendo irrelevante a natureza do vínculo. Da mesma forma se direciona a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, expressa na Súmula nº 736 da Corte, bem como decisões em reclamações constitucionais, como nos casos: Rcl 20744 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2016 PUBLIC 24-02-2016; e Rcl 16637AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015,PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 08-09- 2015 PUBLIC 09-09-2015. 
    Nesse passo, a competência para apreciar o mérito do caso em tela é da Justiça do Trabalho, conforme artigos 114, I, VI e IX, da Constituição Federal.” 
    Conforme já dito acima, ao perceber entendimentos distintos entre as Turmas desta Casa, suscitei a questão perante o Plenário da Suprema Corte, no intuito de obter solução uniforme e pacificadora quanto à sede jurisdicional adequada para apreciação do pleito laboral subjacente. 
    Dessa forma, o Plenário Virtual apreciou a Rcl nº 44.025 e, por maioria, deu provimento ao recurso da Funasa para aplicar o decidido na ADI nº. 3.395 e afastar a competência da Justiça do Trabalho (Ata de Julgamento publicada no DJe de 26.3.2021).
    A divergência, inaugurada pelo voto do Ministro Alexandre de Moraes, contou com os seguintes fundamentos: 
    “Com efeito, o paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, na qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. [...]
    Na presente hipótese, assiste razão à Agravante, uma vez que tem-se em questão relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. [...]
    Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, em casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020. 
    Ante o exposto, pedindo vênia ao Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo para julgar procedente o pedido, de forma sejam cassados os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho; e DETERMINAR a remessa dos autos à Justiça Comum.”
    Na mesma linha, assentou o Ministro Roberto Barroso:
    “8. A circunstância de decisão reclamada ter assentado que o autor da reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas e em relação a período anterior à vigência da lei que estabeleceu o regime estatutário não descaracteriza a competência da Justiça comum. Isso diante da vigência de relação jurídico estatutária, nos termos do acórdão paradigma.”
    Como assentado na liminar, referida conclusão também encontra ressonância em outros julgados desta Corte cujos julgamentos de procedência foi mantido por maioria, em sentido contrário ao do voto por mim apresentado. Confira-se:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destinase a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados
    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).
    3. In casu, o feito de origem tem como objeto a incorporação de índices relativos a planos econômicos aos vencimentos dos empregados da ora reclamante que tiveram seu regime jurídico alterado de celetista para estatutário, a partir da vigência da Lei 8.112/1990, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. Precedentes: Rcl 21.994-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/2/2016; Rcl 25.138-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 26/4/2018.
    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 37.058-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.03.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 42.910-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma DJe 22.02.2021)
    Repito o que já proferi quando do julgamento liminar que, ressalvado meu posicionamento pessoal, curvo-me ao princípio da Colegialidade para aplicar o entendimento versado em hipóteses semelhantes. 
    Desse modo, constata-se a desconformidade entre a decisão reclamada e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo jurídico-administrativo estabelecido entre a parte beneficiária e a Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais ainda que fundados em normas de saúde e segurança do trabalho.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, dou provimento a esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao recente julgamento do mérito da ADI 3395. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente